Tribunal: STF
Processo: HC 235555
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de L.R.B. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Sustenta, em síntese, excesso executório, uma vez não realizada a detração da pena, a ilicitude da expedição antecipada da guia de execução provisória e a existências de nulidades no processo desde o requerimento de produção de provas não apreciado na origem. Pretende, ademais, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância, de Tribunal de Justiça estadual ou de Tribunal Regional Federal (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux; HC 168.676 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente